Tribunal: STF
Processo: ARE 1528995
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL DE 2017. DESAPROVADAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS: DESAPROVADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADES GRAVES QUE PREJUDICAM O CONTROLE PELA JUSTIÇA ELEITORAL E COMPROMETEM A INTEGRIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A REGULARIDADE DA CONTABILIDADE APRESENTADA, INVIABILIZANDO A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULAS N. 24, 26 E 30 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal Superior. 



      2. Agravo regimental desprovido.” (ID 22c6278f). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID a2616af2).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à vedação de enriquecimento sem causa da União.



    Alega que, em que pese as irregularidades apresentadas pelo órgão técnico, tais como: ausência de extrato bancário; créditos sem identificação do CPF dos doadores; doações da Câmara Municipal de Mauá; extrapolação do limite do fundo de caixa; falhas na entrega da Escrituração Contábil Digital sem assinatura dos responsáveis; e ausência de reconhecimento de sanções eleitorais, as sanções impostas extrapolam o razoável, por entender que as falhas apontadas foram de natureza meramente formal, sem impacto material sobre a lisura e a transparência das contas.



    Assevera, ainda, que a conta bancária mencionada como irregular foi encerrada ainda em 1996, sendo posteriormente reaberta indevidamente por inconsistências do banco, fato que foi comprovado nos autos. Ademais, aduz que a penalidade imposta inviabiliza o funcionamento da agremiação partidária, o que compromete o sistema democrático, dado o papel essencial dos partidos na intermediação das candidaturas.



    Em síntese, argumenta que o disposto art. 37, §3º, da Lei n. 9.096/1995 impõe que as sanções devem ser aplicadas de forma proporcional, permitindo inclusive o desconto do valor devido em cotas futuras do fundo partidário. Cita que há jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral que, em casos análogos, determinou redução da suspensão dos repasses por reconhecer a dependência financeira dos partidos para com o fundo público.



    Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para afastar a sanção de suspensão do fundo partidário ou, alternativamente, reduzi-la ao mínimo legal de um mês (ID 9012dcc5).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (ID 458d6478).



    O Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, extrai-se do peça recursal que o cerne da impugnação diz respeito à proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas à agremiação partidária, ante a desaprovação das contas do partido (2017), com base no §3º do art. 37 da Lei n. 9.096/95.



    No ponto, tem-se que para ultrapassar o entendimento da Corte Superior Eleitoral, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional eleitoral pertinente (Lei nº 9.096/1995) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, sobretudo: os créditos recebidos em identificação de CPF dos doadores/contribuintes; a existência ou não de extratos bancários; doação recebida da Câmara Municipal de Mauá; extrapolação do limite da conta Fundo de Caixa; se houve ou não reconhecimento das sanções eleitorais por parte da agremiação; e, se há ou não assinatura do presidente e do tesoureiro da agremiação no recibo da Escrituração Contábil Digital entregue, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ainda, neste sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas no Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE DE MULTA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com o art. 2º da EC nº 117/2022, segundo o qual “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 



    2. Compreensão diversa das instâncias ordinárias, inclusive quanto à proporcionalidade da sanção aplicada, exigiria a revisão das premissas fático-probatórias e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.



      3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1505157 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 04.04.2025 - destaquei)  



    ”EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.08.2023. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão impugnado, no recurso extraordinário, decidiu sobre as contas do partido, seguindo o conjunto de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, afirmando inviável aprovar as contas partidárias, ainda que com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o conjunto das falhas somava montante que correspondia a 16,39% do total de receitas declaradas, constituindo-se valor elevado tanto em termos absolutos como percentuais. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, no que diz respeito às contas partidárias, demandaria o reexame de fatos e provas (vedado pela Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 9.096/95; Res.-TSE 23.432/2014 e Lei 10.406/2002) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1424038 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.12.2023 - destaquei) 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;